Tribunal: TJDFT
Processo: 0724099-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA CONTESTADA. FRAUDE. efeitos graves. danos irreversíveis. prejuízo à imagem e ao acesso ao crédito. fato negativo. dificuldade de prova. CARTÃO DE CRÉDITO. restabelecimento de limite de crédito e função débito. impossibilidade. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1. No caso em questão, a despeito da comunicação ao banco acerca de ocorrência de fraude, o cliente teve seu nome inscrito no rol de inadimplentes junto ao cadastro do SERASA e foi cancelado seu limite de cartão de crédito, bem como a função débito deste.

2. Diante desse cenário fático, os supostos fatos ilícitos já estariam produzindo seus efeitos, que seriam graves e capazes até de gerar danos irreversíveis, com relação à mácula do nome e do crédito junto ao comércio em geral, além da suspensão do crédito junto a toda e qualquer instituição financeira.

3. É indissociável desse cenário o prejuízo à imagem e ao acesso ao crédito pelo consumidor, conforme revelam as regras de experiência comum e observado o que ordinariamente acontece.

4. De igual modo, há a dificuldade da autora em demonstrar o que, a princípio, seria um fato negativo, ou seja, que não contratou ou realizou os atos que ensejaram as despesas que levaram à inscrição do seu nome no SERASA.

5. Com relação ao restabelecimento do uso da modalidade débito de seu cartão, bem como do seu limite de crédito, suas concessões decorrem de manifestação de vontade da instituição financeira, e mediante análise de riscos. Portanto, não pode haver suprimento de tal manifestação por determinação judicial.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.